Tribunal: TJDFT
Processo: 0745838-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ERRO NA DOSIMETRIA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado pelo perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003), fixando pena definitiva em 15 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado, após exclusão de circunstâncias judiciais negativas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de revisão da decisão do Tribunal do Júri por alegada contrariedade à prova dos autos; (ii) existência de prova nova apta a justificar a revisão criminal; (iii) ocorrência de erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à reapreciação do conjunto probatório nem funcionando como terceira instância recursal.
2. Não se admite revisão criminal para reanálise de quesitação ou conclusões do Conselho de Sentença, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. A alegação de decisão contrária à prova dos autos foi apreciada em sede de apelação, ocasião em que se concluiu pela harmonia entre a decisão dos jurados e o acervo probatório, afastando nulidade.
4. Não foram apresentadas provas novas, inéditas e substancialmente aptas a infirmar a condenação ou reduzir a pena, conforme exigência do art. 621, III, do CPP.
5. A revisão da dosimetria somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou erro técnico, o que não se verifica no caso concreto.
6. A pretensão revisional traduz mero inconformismo com a condenação, desvirtuando a natureza do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à reapreciação do mérito da decisão do Tribunal do Júri nem à correção da dosimetria da pena, salvo quando demonstrada prova nova ou flagrante ilegalidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. Dispositivos legais citados: Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; Art. 621 do Código de Processo Penal; Art. 121, § 2o, III, do Código Penal; Art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1832847, 0708480-44.2020.8.07.0004, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 26/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1664049, 0734052-43.2022.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 08/02/2023, DJe 24/02/2023.
TJDFT, Acórdão 1372243, 0706417-24.2021.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 15/09/2021, DJe 28/09/2021.